Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonBA Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700036-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YAN LUCAS ZERVES ANDRADE IMPETRANTE: DILZETE BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado por Dilzete Barbosa dos Santos, Advogada, em favor de Yan Lucas Zerves Andrade, ao fundamento de que o paciente encontra-se sob ameaça de constrangimento ilegal, em decorrência da decisão que determinou sua prisão temporária por 30 dias. O paciente é investigado por tráfico de entorpecentes, bem como por supostamente ser um dos líderes de organização criminosa responsável pela traficância de “skunk” no Distrito Federal. A impetrante alega que há investigação em curso, junto à 3a Vara de Entorpecentes[1], da qual originou o mandado de prisão temporária em 17/12/2021, mas que a investigação decorreria dos mesmos fatos de outro processo, já instruído, e que aguarda prolação de sentença[2] pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes. De acordo com as razões apresentadas, a impetrante alega que a existência de mandado de prisão temporária seria um contrassenso diante do fato de que já há processo pelos mesmos fatos em outro Juízo. Destaca que durante o curso do processo em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes, o paciente foi preso preventivamente em 30 de setembro de 2020, e teve a liberdade provisória concedida em março de 2021. Acrescenta que no dia do cumprimento do mandado de prisão temporária, 27/12/2021, foi cumprido, simultaneamente, mandado de busca e apreensão, o qual não logrou êxito em encontrar os itens indicados. Neste sentido requer a concessão de medida liminar para que seja cassada a ordem de prisão temporária, revogando-se o decreto prisional, com a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente. É o relatório. Decido. A partir da detida análise do caso, de se destacar, desde logo, que os pedidos de habilitação formulados diretamente nos autos de origem serão apreciados quando do retorno do recesso forense, consoante restou assentado no Despacho 112232198, proferido em 3/1/2022 no PJe 0712082-18.2021.8.07.0001. Em sede de plantão apenas são passíveis de apreciação, em sede de recurso, as urgências previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Diante das alegações apresentadas pela impetrante, necessário frisar que a liberdade provisória concedida no curso de outro processo não se confunde com os requisitos supervenientemente verificados em outra investigação, inexistindo, a priori, quaisquer impedimentos de concomitância decretos de prisão autônomos. Consoante Decisão ID 11084035, proferida em 17/12/2021, a Prisão Temporária foi determinada com o objetivo de evitar que os investigados eliminem provas, bem como para os impedir de continuar na suposta traficância, e com a finalidade de identificar os depósitos de drogas para a comercialização. Não há, nas razões do Habeas Corpus, ou no conteúdo decisório recorrido qualquer evidência de que as prisões teriam identidade de causa, pelo contrário: Prisão Preventiva e Temporária decorrem de situações diversas e desafiam requisitos jurídicos distintos. Ademais, o fato de que a diligência de Busca e Apreensão não foi exitosa não desconstrói a pertinência dos fundamentos que concluíram pela Prisão Temporária. Diante das razões apresentadas, verifico que o Habeas Corpus não impugna especificamente os fundamentos presentes na decisão que determinou a Prisão Temporária, apenas suscitando impedimentos de ordem processual pela suposta “incompetência” do Juízo, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista [1] No 0712082.18.2021.8.07.0001 [2] No 0004981-05.2020.8.07.0001